Tribunal: TJBA
Processo: 0515905-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515905-09.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO FUCS e outros

Advogado(s)
:
ILDO FUCS, MARCONI SILVA SOUSA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO MONTE PASQUALE

Advogado(s)
:
GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS CAUSADOS POR OBRA DE FACHADA EDÍFICIO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL EM EXCESSO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE. DANO MORAL. PERTINÊNCIA. CARACTERIZADO PELO ABUSO DE DIREITO E PERDA DE TEMPO ÚTIL. DANO MATERIAL CARACTERIZADO PELA DANIFICAÇÃO DE PORTAS E LETREIRO DO AUTOR. DEVER DE RESSARCIMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA REALIZAÇÃO DA OBRA DA FACHADA DA UNIDADE COMERCIAL DO AUTOR. IMPEDIMENTO DE ACESSO REGULAR DE CLIENTES. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA A SER DETERMINADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS EM FAVOR DOS APELANTES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatam
os Apelantes o desacerto na sentença vergastada, em razão da prova constituída nos autos de irregularidade na realização de obra condominial de reforma de fachada edilícia, bem como a existência de danos materiais e morais e má condução na administração da verba para a obra.

2. Compulsando o caderno processual é possível verificar que assiste razão ao reclame dos Apelantes, pois as provas documentais (dentre estas, destaca-se ata notarial) e testemunhais comprovam a ausência de previsão na realização da obra de fachada na sua unidade comercial, obra essa realizada apenas após a propositura da ação e em momento posterior à finalização da obra geral de fachada, havendo, portanto, confissão tácita da irregularidade cometida contra os Apelantes, sendo devida a devolução da taxa condominial em

excesso cobrada para a realização da referida obra, de acordo com os cálculos apresentados.

3. Em relação aos danos materiais relativos às portas e letreiro, restam devidamente comprovados, por meio de prova, com fotos contemporâneas ao dano e pelas testemunhas ouvidas, acostando os autores os comprovantes do reparo e substituição
.

4. Quanto ao dano material referente ao transtorno ocasionado pelo atraso na realização da obra na parte relativa à fachada dos Autores, resta também comprovado, tendo incorrido em omissão o Réu (fato incontroverso nos autos pelas provas apresentadas e confessado tacitamente ao ser realizada após à propositura da ação), devendo ser aferido em fase de liquidação de sentença
.

5. Verifica-se a ocorrência de danos morais, materializado no uso abusivo do direito por parte do condomínio que ultrapassou o mero aborrecimento, pois não apenas houve cobrança em excesso de taxa condominial, bem como implicou diretamente na imagem do comércio, causando mais do que mero aborrecimento na relação contratual locatícia entre o primeiro e o segundo Autor, assim como, pela perda de tempo útil do proprietário dispendido administrativamente ao buscar informação e explicação ao condomínio, no que se seguiram inúmeras comunicações eletrônicas, as quais não lograram êxito, bem como em todo esforço dispendido ao pleitear judicialmente o direito ofendido.

6.

Em um critério axiológico de apuração alinhado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se adequada o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros de mora à partir do evento danoso na forma

do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ.

7. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitra-se em 20% sobre o valor da condenação, em
conformidade com os parâmetros do art. 85, §2º do CPC.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.

0515905-09.2019.8.05.0001
, da
5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de
Salvador, em que são Apelantes,
FLÁVIO FUCS e GLOBO DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA.
, e Apelado,
CONDOMINIO EDIFÍCIO MONTE PASQUALE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data da assinatura digital)

PRESIDENTE

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA